Tribunal: TJMT
Processo: 1009109-96.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009109-96.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA DINIZ NETO - CPF: 628.134.801-00 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar à implantação e ao pagamento de adicional de insalubridade a servidor público, a partir do laudo técnico que reconheceu a condição insalubre, sob o argumento de incompetência do Juizado Especial e da ausência de exposição do servidor a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação, apenas em sede recursal, de que o servidor exercia atividades meramente administrativas, não submetidas ao contraditório em primeira instância, configura inovação recursal; (
ii
) se a eventual necessidade de perícia técnica para aferir a insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (
iii
) se o adicional de insalubridade é devido retroativamente ou apenas a partir do laudo técnico que atesta a condição nociva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A introdução de novo fundamento fático em sede recursal, não discutido no primeiro grau de jurisdição, caracteriza inovação recursal e viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de produção de prova pericial, conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo TJMT. A existência de laudos técnicos elaborados pela própria administração torna desnecessária nova perícia judicial.

5. O pagamento do adicional de insalubridade, de natureza
propter
laborem
, está condicionado à existência de laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos, não sendo devido o pagamento retroativo a período anterior à constatação pericial, ainda que o servidor já exercesse a função em desvio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura inovação recursal, a obstar o conhecimento do recurso no ponto, a alteração da causa de pedir da defesa que, em primeiro grau, se limitou a discutir a ausência de amparo pericial e, em sede de recurso, passa a negar a própria ocorrência dos fatos constitutivos do direito do autor. 2. O direito do servidor público ao adicional de insalubridade surge com a efetiva comprovação da condição de trabalho por meio de laudo técnico oficial, possuindo
este natureza declaratória
do direito a partir de sua elaboração, não sendo cabível o pagamento retroativo a períodos anteriores à data do laudo que atestou a insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 1.013, § 1º, e 1.014; Lei nº 12.153/2009,
arts
. 2º e 10; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018; TJMT, IRDR nº 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018; Turma Recursal do TJMT, Súmula nº 24; Turma Recursal do TJMT, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009109-96.2025.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:
Município de Tangará da Serra

Recorrido:
Ronaldo Pereira Diniz Neto

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ronaldo Pereira Diniz Neto ajuizou ação declaratória c/c obrigação de pagamento em face do Município de Tangará da Serra. Noticiou que: a) é servidor público efetivo no cargo de Engenheiro Civil desde 15/05/2006
, sendo
realocado da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento para a Secretaria Municipal de Saúde em 01/03/2018;
b
) desde então exerce todas as funções habituais dos agentes de fiscalização sanitária, realizando inspeções sanitárias em hospitais, prontos-socorros, laboratórios, UBSs, com conferência de documentos e coleta de amostras;
c
) foi formalmente designado para a função de Agente de Fiscalização Sanitária
,
realiza
ndo
plantões e atende
ndo
todas as demandas destinadas aos fiscais da Vigilância Sanitária, inclusive coleta de animais mortos;
d
) outros servidores que exercem
as mesmas funções recebem adicional de insalubridade
, tendo
formul
ado
pedido administrativo
negado pelo Município. Requereu: a) reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade desde 01/03/2018; b) implantação do adicional na folha de pagamento;
e
c) condenação ao pagamento retroativo

(renunciando ao excedente do teto do Juizado).

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o adicional de insalubridade depende de avaliação técnica atualizada sobre as condições do ambiente de trabalho;
b
) o LTCAT de 2019/2020 não reconhecia insalubridade para agentes de saúde e vigilância sanitária nem para engenheiros civis
e,
somente a partir de 2023, com atualização da análise ambiental, houve enquadramento da função;
c
) o adicional possui natureza
propter
laborem
, sendo devido apenas durante exposição efetiva aos agentes nocivos
, razão pela qual devem ser excluídos períodos de afastamento, férias e licenças
;
e d
) não há fundamento para pagamento retroativo a períodos anteriores ao LTCAT de 2023.
Julgou

parcial
mente procedente a ação
: a)
reconhece
r
o direito ao adicional de insalubridade a partir de 2023; b)
determin
ar
a implantação do adicional na folha de pagamento;
e
c)
conden
ar
o Município ao pagamento do adicional referente aos anos de 2023 a 2025, em grau mínimo (20%) para o período após implantação em 2023 e grau médio (30%) para os demais períodos, considerando apenas dias efetivamente trabalhados
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Município de Tangará da Serra. Sustentou que:
a) o servidor, na qualidade de engenheiro civil, exerce funções de natureza puramente técnica e administrativa, como análise e aprovação de projetos arquitetônicos, sem exposição a agentes nocivos; b) o LTCAT específico para o cargo de Engenheiro Civil na Vigilância Sanitária concluiu pela inexistência de insalubridade, sendo que as atividades de risco, como fiscalização de campo, coleta de animais e amostras, não são por ele desempenhadas;
c
) a sentença errou ao presumir que o servidor exercia atividades insalubres, pois a designação formal para a função não gera direito automático ao adicional; e
d
) seria necessária a realização de perícia judicial para comprovar a real natureza das atividades,
evidenciando
a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar improcedente a ação
.

N
as
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu preliminares de inovação recursal
quanto à tese sobre a natureza técnica das atividades e violação ao princípio da dialeticidade
.
No mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso interposto.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013, § 1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88), ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Da mesma forma, as partes devem se ater ao
pedido formulado
na petição inicial, sob pena de ficar caracterizada a inovação recursal.

Nesse sentido:

"(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ//
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)"

"(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que foram formulados na petição inicial. No caso, é nítido que o apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente apresentado. 2. A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza uma inovação recursal o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. De acordo com o princípio da congruência, a decisão do tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes no processo de origem. 4. Recurso não conhecido. (TJ-DF// 0713707-19.2023.8 .07.0001 1819964, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)"

A parte recorrida, em suas contrarrazões
,
arguiu preliminar de inovação recursal, sustentando que o Município
r
ecorrente alterou substancialmente sua linha defensiva.

Com razão a parte recorrida. Na contestação, a defesa do Município se concentrou na necessidade de laudo técnico para o período pleiteado e na incompetência do Juizado pela complexidade da causa, sem, contudo, negar que o
autor
exercia as funções de fiscalização. A tese era formal: sem laudo, não há direito.

No
r
ecurso
i
nominado, o Município
reclamado
inova ao introduzir um novo fundamento fático: alega que as atividades do Autor seriam meramente técnicas e administrativas (análise e aprovação de projetos), distintas das atividades de campo que ensejariam o risco.

Essa mudança de estratégia defensiva, que desloca a controvérsia do campo formal (existência de laudo) para o campo fático (natureza das atividades), não foi submetida ao contraditório em primeiro grau. Trata-se de clara tentativa de supressão de instância.

Portanto, a preliminar
de inovação recursal,
suscitada nas contrarrazões
,

deve ser acolhida
para não conhecer do recurso na parte em que sustenta que o servidor não executava as mesmas atividades dos demais fiscais.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a condenação é indevida por entender que o servidor não exercia as atividades descritas nos laudos que fundamentaram a sentença, satisfazendo, ainda que minimamente, a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, não há óbice para o conhecimento do recurso interposto quanto a este ponto.

Incompetência em razão da matéria.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme preconiza os artigos 2º e 10 da Lei nº 12.153/2009:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

"Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência."

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018)”

O mesmo entendimento é aplicado por esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (...) (N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

O Município
r
ecorrente insiste na tese de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que a causa demandaria perícia técnica para aferir a insalubridade, o que a tornaria complexa.

Ocorre que a competência dos Juizados da Fazenda é absoluta e fixada pelo valor da causa, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, conforme tese firmada no IRDR nº 85560/2016 deste Tribunal.

Ademais, no caso concreto, a produção de nova perícia se mostra desnecessária. O próprio Município juntou aos autos os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho (ID
/PJe2
347147858, 347147860 e 347147862) que atestam a insalubridade da função de Agente de Fiscalização Sanitária a partir de 2023.

A controvérsia, portanto, não é de natureza técnica, mas sim fática, sobre o efetivo exercício das funções pelo Recorrido, matéria que pode ser dirimida pela prova documental já constante dos autos.

Assim sendo, não há necessidade de produção de nova prova pericial
.

Adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade para os servidores públicos do Município de Tangará da Serra é assegurado pelo artigo 180 da Lei Complementar nº 006/1994, que estabelece:

“Art. 180 Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I - 20
% (
vinte por cento) para o grau mínimo;

II - 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III - 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”

A concessão deste adicional, contudo, não é automática e depende da comprovação das condições nocivas à saúde, o que, por sua vez, exige respaldo em laudo técnico pericial.

Este entendimento está consolidado na Súmula nº 24 da Turma Recursal do TJMT: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

No
caso concreto
, a análise dos autos revela que o servidor foi formalmente designado para a função de Agente de Fiscalização Sanitária por meio das Portarias nº 1.260/2023 (ID/PJe2 347146897) e nº 401/2025 (ID/PJe2 347147851). Em razão do princípio da primazia da realidade, as atividades efetivamente exercidas prevalecem sobre a nomenclatura do cargo de origem.

Destaca-se que restou devidamente demonstrada a atuação do reclamante em atividades de fiscalização por meio das Ordens de Serviço encartadas junto à petição inici
al.

Ademais, os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (
LTCATs
) juntados aos autos são provas suficientes para a análise do direito, dispensando a realização de nova perícia judicial, sobretudo porque foram elaborados pela própria administração pública.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. (...) (N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024)”

O exame cronológico dos
LTCATs
demonstra que a sentença de primeiro grau foi acertada. Os laudos de 2019, tanto para Agente de Fiscalização (ID/PJe2 347147852) quanto para Engenheiro Civil (ID/PJe2 347147853), não reconheciam a existência de insalubridade.

O direito ao adicional somente surgiu com o LTCAT de 2023 (ID/PJe2 347147858), que passou a enquadrar a função de Agente de Vigilância e Fiscalização Sanitária como insalubre em grau médio, com percentual de 20%,
sendo mantido
nos laudos subsequentes de 2024 (ID/PJe2 347147860) e 2025 (ID/PJe2 347147862), já com a menção expressa ao grau médio (30%).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional está condicionado ao laudo que efetivamente comprova as condições insalubres, não cabendo pagamento retroativo a períodos anteriores à perícia (STJ, PUIL 413/RS).

Assim, a sentença agiu corretamente ao limitar a condenação a partir do ano de 2023, quando a condição insalubre foi tecnicamente reconhecida pela própria Administração.

Da mesma forma, andou bem o juízo de origem ao determinar a exclusão dos períodos de afastamento do servidor, como a licença para tratar de interesse particular usufruída entre 01/03/2024 e 06/01/2025 (
ID
/PJe2 347146898 e 347146899), pois o adicional de insalubridade possui natureza
propter
laborem
, sendo devido apenas enquanto o servidor está efetivamente exposto aos agentes nocivos.

Portanto, a sentença não merece reparos, po
rquanto
aplicou corretamente o direito com base nas provas documentais produzidas pelas partes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço parcialmente
do recurso e, nessa extensão,
nego-lhe
provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026